Tribunal: TJSP
Processo: 1010387-78.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Seguro. Pagamentos aos segurados que estão evidenciados nos autos. Sub-rogação. Relação de consumo. Prescrição. Não ocorrência. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Seguro. Pagamentos aos segurados que estão evidenciados nos autos. Sub-rogação. Relação de consumo. Prescrição. Não ocorrência. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Ônus probatório do qual a ré apelada não se desincumbiu. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado. Recurso provido para condenar a recorrida a pagar à apelante a quantia de R$ 5.374,90 (cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010387-78.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos deram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, MENDES
PEREIRA (Presidente), VICENTINI BARROSO E RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1010387-78.2018.8.26.0664
Comarca: Votuporanga 4a Vara Cível
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Apelada: Elektro Redes S.A.
Voto no 11.812
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de
danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de
energia elétrica julgada improcedente, com consequente apelo
da autora. Seguro. Pagamentos aos segurados que estão
evidenciados nos autos. Sub-rogação. Relação de consumo.
Prescrição.
Não
ocorrência.
Danos
em
equipamentos
eletroeletrônicos e nexo de causalidade demonstrados. Falha na
prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva.
Ônus probatório do qual a ré apelada não se desincumbiu.
Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Dever de
indenizar o dano patrimonial configurado. Recurso provido
para condenar a recorrida a pagar à apelante a quantia de R$
5.374,90 (cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa
centavos).
Vistos.
Adoto o relatório apresentado às páginas 736/738
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Zurich
Santander Brasil Seguros S/A contra a r. sentença (fls. 588/589) proferida
nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de
Elektro Redes S/A, que julgou improcedente a ação. Pela sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve a condenação da apelante ao pagamento de custas/despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls.
591/640), em síntese, que os laudos comprovam que os equipamentos
assegurados foram danificados por problemas na rede elétrica da apelada.
Sustenta que, constatou-se que os equipamentos foram danificados em
virtude da desídia no fornecimento de energia elétrica pela apelada. Alega
que os laudos foram elaborados por empresas idôneas e que não possuem
qualquer relação com o segurado e consigo. Afirma que enviou à apelada
notificações extrajudiciais, com o intuito de informá-la sobre a ocorrência
dos eventos danosos aos seus segurados, tendo aquela permanecido inerte.
Aduz que não é razoável esperar que guarde os bens indenizados, diante
da deterioração destes, da ausência de espaço físico e porque os
equipamentos pertencem aos segurados. Sustenta que já realizou as
perícias necessárias aptas a demonstrar a falha na prestação de serviço
pela apelada. Afirma ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990), devendo haver a inversão do ônus
da prova a seu favor. Sustenta não ser possível a responsabilidade dos
consumidores pelas instalações internas e não estar caracterizada a
excludente de responsabilidade civil da apelada, pois a incidência de
oscilações na rede de distribuição desta é hipótese comum, previsível e
não representa a causa do sinistro, vez que este decorre da ineficácia da
apelada em manter a tensão nominal padrão, por vezes alterada em razão
de descargas elétricas, mediante o emprego de aparelhos de estabilização.
Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 710/734), alega a apelada,
em síntese, que o segurador, no caso a apelante, é o responsável pelo
ressarcimento do segurado, independentemente de nexo de causalidade.
Afirma que o contrato de fornecimento de energia elétrica é comutativo,
pois possui prestações certas e determinadas, diferentemente do contrato
de seguro, em que o risco é componente essencial da contratação. Aduz
que à apelante se adota a teoria do risco administrativo, afastando a
responsabilidade da concessionária se ausente o nexo causal, como no
caso dos autos. Alega que o simples “print” das telas não comprovam a
relação de seguro entre seguradora e seguradora. Afirma a inocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de falhas em sua rede, na data da ocorrência do suposto dano à segurada.
Sustenta que não estão presentes os requisitos para a configuração de sua
responsabilidade. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo
Civil.”
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos, sob
alegação de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré apelada em 20.11.2015, 20.11.2015, 16.11.2015,
27.09.2015, e 29.10.2015 nos imóveis segurados pela autora recorrente, a
danificar bens eletroeletrônicos. A apelante nega tenha a recorrida
preparado a rede de distribuição com dispositivos de segurança, hábeis a
impedir distúrbio na tensão fornecida para as unidades consumidoras.
Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e alega
responsabilidade civil objetiva da apelada. Diante da sub-rogação nos
direitos e ações do contratante do seguro, Alexandre Crescendo Salvador,
João Carlos Gomes Lopes, Rosa Rodrigues, Roberto Mantovani e Elio
Luiz Cardoso, a apelante pretende o reembolso do valor total da
indenização paga, R$ 5.374,90 (cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais
e noventa centavos).
Em defesa, a apelante alega impossibilidade
jurídica do pedido por falta de comprovante de pagamento. Nega registro
de alterações na rede elétrica que atende as unidades consumidoras dos
segurados da apelante, e nexo de causalidade. Aduz prescrição trienal, e
diz ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
A ação foi julgada improcedente.
A relação jurídica existente entre a seguradora
apelante e os segurados é evidenciada pelos documentos de páginas 48/52,
69/73, 88/89, 103/105 e 119/120, observado que atualmente, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modernidade e celeridade das transações, admitir telas dos sistemas de
computador para comprovar a existência de relação jurídica tornou-se
imperioso. A boa-fé emanada da relação de uma empresa do porte da
seguradora apelante e seus clientes é presumida, a ser admissível a
apresentação de telas com informações acerca de seus segurados, apólices
e relatórios de sinistros.
Ao efetuar pagamento de indenização aos
contratantes do seguro (páginas 61/63, 82/84, 95/97, 111/113 e 132/134), a
recorrente sub-rogou-se nos direitos dos segurados. Evidente a aplicação
das disposições da legislação consumerista, dada a condição de destinatária
final dos segurados.
Considerada a relação de consumo, aplica-se o
prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor.
O prazo prescricional é o mesmo aplicável à
relação jurídica originária, a contar da data do efetivo pagamento da
indenização securitária pela seguradora.
É o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. TERMO A QUO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO PAGAMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A seguradora, ao ressarcir os
prejuízos ocasionados pelo acidente, sub-roga-se nos direitos
do segurado, podendo ajuizar ação contra o terceiro. a sub-
rogação, entretanto, não restringe os direitos sub-rogados, de
modo que o prazo prescricional a ser aplicado deve ser o
mesmo previsto para o segurado. 2. Com efeito, "Esta Corte já
firmou entendimento de que, ao efetuar o pagamento da
indenização ao segurado em decorrência de danos causados
por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele,
podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação
jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu,
nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado" (AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no REsp 1169418/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe
14/02/2014). 3. Agravo regimental não provido.” (Quarta Turma
AgRg no Agravo em Recurso Especial no 598.619/SP rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO j. 5.2.2015 DJe 10.2.2015
v.u.).
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos.
Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Seguradora pretende
ser ressarcida pela empresa aérea pelo valor pago aos
segurados na via administrativa. Sub-rogação e relação de
consumo. Prescrição afastada. (...).” (TJSP 13a Câmara de
Direito Privado Apelação no 1003540-11.2015.8.26.0003 rel.
Des. CAUDURO PADIN j. 9.3.2016 v.u.).
“Ação regressiva por sub-rogação Seguro
Contrato de transporte aéreo internacional
Violação de
bagagem
Sub-rogação legal do segurador
Art. 786 do
Código Civil Prescrição quinquenal, art. 27 do Código do
Consumidor Inaplicabilidade do art. 206, § 1.o, II, do Código
Civil (...).” (TJSP 38a Câmara de Direito Privado Apelação
no 0026719-93.2012.8.26.0003 rel. Des. CÉSAR PEIXOTO
j. 23.9.2015 v.u.).
Efetuado o pagamento da indenização securitária
em 24.12.2015 (página 63), 22.01.2016 (página 84), 22.01.2016 (página
97), 16.10.2015 (página 113) e 04.12.2015 (página 134), e ajuizada a ação
em 2018, não está operada a prescrição.
Não há obrigação de exaurimento ou mesmo de
início do procedimento exarado em resolução da Agência Nacional de
Energia Elétrica, por tratar-se de regulação de mero pedido administrativo
para o ressarcimento dos danos. Inadmissível exclusão de lesão ou ameaça
de lesão a direito da apreciação do Poder Judiciário (artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal).
A responsabilidade da concessionária é objetiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica, foram demonstradas com os documentos juntados com a
petição inicial.
Os laudos de análise (páginas 56, 77, 93/94,
109/110 e 126) foram produzidos por empresas especializadas em
consertos e sem relação com as partes, a evidenciar imparcialidade. E de
tais documentos extrai-se a ocorrência de danos decorrentes de descarga
elétrica, a demonstrar falha na prestação do serviço pela apelada.
Os laudos embora produzidos unilateralmente,
não foram específica e tecnicamente impugnados pela recorrida.
A credibilidade de tais documentos não se abala,
uma vez encomendados na regulação dos sinistros, atestado o dano, o nexo
e o valor da reparação.
Ainda que a prova tenha sido produzida de forma
unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
Além disso, não há prova de fornecimento
adequado dos serviços nas datas dos fatos, sem ocorrência de sobrecarga
de tensão na rede de distribuição.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento no endereço dos imóveis segurados na
data dos fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela
utilização de equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a
impedir a variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu.
Desnecessária a dilação probatória.
A alegação da apelada de não ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oscilação na rede elétrica na data dos eventos não convence. A pesquisa em
sistema é insuficiente. O fato de não ter havido registro em seus sistemas
não pode ser levado em consideração, pois trata-se de prova
unilateralmente produzida, cuja contraprova é inviável à parte adversa.
A recorrente não comprovou a existência de
quaisquer excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior
por evento da natureza e culpa exclusiva do usuário ou de terceiro,
observado que a ocorrência de descargas elétricas, em dias de chuva, não
pode ser classificada como hipótese de força maior, por ser risco inerente à
atividade.
A apelada não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora apelante, conforme dispõe o
artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Ademais, o disposto na resolução 414/2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica confere ao consumidor ou sub-
rogado a faculdade de optar por procedimento administrativo, para
ressarcimento de seus prejuízos, portanto, dispensável pedido prévio
perante a concessionária, vez que o acesso à atividade jurisdicional não
pode ser submetido ao exaurimento da via administrativa.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seus segurados.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma
vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica deve adotar medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; SJe 01.08.2012).
Demonstrados os danos e o nexo de causalidade,
patente a responsabilidade da apelada.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE
DA
FORNECEDORA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação não provido.” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina
Zucchi, j. em 19/03/2017).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Contrato de seguro residencial
Descarga de energia
elétrica, que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a
residência do segurado - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica - Aplicação do CDC, uma
vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor - Alegação de excludente de
responsabilidade por caso fortuito ou força maior que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré
Precedentes -
Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
414/2010 da ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Restituição
devida - Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas para
que os juros de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
em 17/03/2017).
Decidiu esta Câmara:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamento que guarnecia imóvel comercial do segurado -
Procedência - Apólice e comprovante de pagamento de
indenização caracterizam adequação entre a possibilidade
jurídica do pedido e o interesse de agir - Preliminar de carência
de ação, rejeitada - Elementos de prova oriundos de
procedimento de regulação de sinistro são hábeis à
comprovação do evento, dano, e nexo de causalidade -
Irrelevância de falta de perícia - Falta de provas de que nos
dias dos fatos houve fornecimento adequado dos serviços, sem
ocorrência de sobrecarga de tensão na rede Responsabilidade
objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o
da CF), o qual não apresentou excludente apta a romper o nexo
de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do NCPC
Indenização regressiva devida - Correção monetária do
desembolso e juros de mora da citação que são mantidos -
Honorários advocatícios - Redução inviável, pois observado o
CPC/2015, art. 85, § 2o e incisos Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO EXERCIDO PELA SEGURADORA AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS AS
NORMAS LEGAIS QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
17/03/2017).
A correção monetária incide desde o desembolso,
e os juros moratórios legais incidem a partir da citação, ante
responsabilidade contratual.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para condenar a recorrida a pagar à apelante a quantia de R$ 5.374,90
(cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), com
correção monetária nos termos da tabela de índices de atualização de
débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde os desembolsos e juros
moratórios legais a partir da citação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08091
Apelação no 1010387-78.2018.8.26.0664
Apelante: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Apelada: ELEKTRO REDES S/A
4a Vara Cível da Comarca de Votuporanga
Magistrado: Dr. Sergio Martins Barbatto Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurados, em virtude de
oscilação de energia em rede elétrica
Sentença de improcedência

Pleito de reforma da sentença
Não cabimento
Apelada que, se
presentes os requisitos necessários, responde objetivamente pelos danos
causados, nos termos do art. 37, §6o, da CF Apelante que não obteve
êxito em comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos
seus segurados e a alegada oscilação de energia na rede elétrica da
apelada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC
Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelante, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelante ou verossimilhança de sua
alegação Responsabilidade civil da apelada não configurada Sentença
mantida
APELAÇÃO não provida, pelo meu voto
Majoração dos
honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85,
§11, do CPC.
Trata-se de apelação interposta por Zurich Santander
Brasil Seguros S/A contra a r. sentença (fls. 588/589) proferida nos autos
da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de Elektro Redes
S/A, que julgou improcedente a ação. Pela sucumbência, houve a
condenação da apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a apelante no presente recurso (fls. 591/640), em
síntese, que os laudos comprovam que os equipamentos assegurados foram
danificados por problemas na rede elétrica da apelada. Sustenta que, constatou-
se que os equipamentos foram danificados em virtude da desídia no
fornecimento de energia elétrica pela apelada. Alega que os laudos foram
elaborados por empresas idôneas e que não possuem qualquer relação com o
segurado e consigo. Afirma que enviou à apelada notificações extrajudiciais,
com o intuito de informá-la sobre a ocorrência dos eventos danosos aos seus
segurados, tendo aquela permanecido inerte. Aduz que não é razoável esperar
que guarde os bens indenizados, diante da deterioração destes, da ausência de
espaço físico e porque os equipamentos pertencem aos segurados. Sustenta
que já realizou as perícias necessárias aptas a demonstrar a falha na prestação
de serviço pela apelada. Afirma ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990), devendo haver a inversão do ônus da
prova a seu favor. Sustenta não ser possível a responsabilidade dos
consumidores pelas instalações internas e não estar caracterizada a excludente
de responsabilidade civil da apelada, pois a incidência de oscilações na rede de
distribuição desta é hipótese comum, previsível e não representa a causa do
sinistro, vez que este decorre da ineficácia da apelada em manter a tensão
nominal padrão, por vezes alterada em razão de descargas elétricas, mediante
o emprego de aparelhos de estabilização. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 710/734), alega a apelada, , em
síntese, que o segurador, no caso a apelante, é o responsável pelo
ressarcimento do segurado, independentemente de nexo de causalidade.
Afirma que o contrato de fornecimento de energia elétrica é comutativo, pois
possui prestações certas e determinadas, diferentemente do contrato de
seguro, em que o risco é componente essencial da contratação. Aduz que à
apelante se adota a teoria do risco administrativo, afastando a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da concessionária se ausente o nexo causal, como no caso dos autos. Alega
que o simples “print” das telas não comprovam a relação de seguro entre
seguradora e seguradora. Afirma a inocorrência de falhas em sua rede, na data
da ocorrência do suposto dano à segurada. Sustenta que não estão presentes
os requisitos para a configuração de sua responsabilidade. Pede a manutenção
da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelante, por meio da qual alega ter pago indenização aos seus
segurados, em virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos,
por conta de oscilação de energia na rede elétrica da apelada, razão
pela qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do
artigo 786 do Código Civil.
Inicialmente, destaco que a apelada presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelante nos
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos e ações que competem aos segurados em face da apelada, em regra, é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que os segurados podem ser
enquadrados na condição de consumidor, enquanto a apelada na de
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelante firmou
contrato de seguro com ALEXANDRE CRESCENCIO SALVADOR, JOÃO CARLOS
GOMES LOPES, ROSA RODRIGUES, ROBERTO MANTOVANI e ÉLIO LUIZ
CARDOSO sendo informada pelos segurados que, respectivamente, em
20/11/2.015, 01/12/2.015, 18/11/2.015, 27/09/2.015 e 29/10/2.015, devido à
oscilação elétrica na rede, foram provocados diversos danos aos seus
equipamentos (interfone, câmeras de segurança, DVR HD, roteador, central de
alarme, câmeras, sensores, fonte, fechadura elétrica, televisor).
Nos laudos técnicos produzidos por empresas de
assistência técnica (“CMP Tecnologia”, “SGC Alarme Cerca Elétrica”, “Eduardo
Washington dos Santos Pereira
ME”, “Versailles Sistemas de Alarme” e
“Eletrônica Paulista”) foi constatado pelos respectivos profissionais que os
equipamentos foram danificados em virtude de descargas elétricas (fls. 56/57,
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
77, 93/94, 109/110 e 126).
Assim, com base nos mencionados laudos, a apelante
alega ter realizado o pagamento aos seus segurados da quantia total de R$
5.374,90 (cinco mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).
Ora, em que pese a existência de “laudos técnicos”,
elaborados por empresas de assistência técnica, é certo que estes são
documentos produzidos de maneira unilateral, afastados do crivo do
contraditório e da ampla defesa, de maneira que não podem ser utilizados
para comprovar o nexo de causalidade entre a descarga atmosférica que
provocou oscilação elétrica na rede da apelada e os danos sofridos pelos
segurados da apelante, ainda que a Resolução Normativa no 414, da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0103 permita a apresentação
de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelante ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial, não se tratando de prova diabólica, como equivocadamente alegou.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
referido código4, porque isto somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelante, sub-rogada nos direitos dos segurados, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelante não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
nos dias dos sinistros, não há indícios de que houve a suposta oscilação de
energia na rede elétrica na região dos segurados da apelante.
Nesse sentido, é o entendimento deste C. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ
Inadmissibilidade
Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços pela ré
Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível no
1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA Ação regressiva da Seguradora
contra a concessionária de energia elétrica
Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu" Oscilação na
rede elétrica não comprovada
Ação julgada procedente
Sentença
reformada Recurso de apelação da requerida integralmente provido para julgar a
ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (Apelação Cível
no 1054295-26.2017.8.26.0114; Rel. Des. Marcondes D'Angelo; Comarca:
São Paulo; Órgão Julgador: 25a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/04/2.019; Data de Registro: 12/04/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelante e a
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelada, não ficou
caracterizada a responsabilidade civil da apelada, sendo a improcedência da
ação medida que se impõe.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Portanto, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em 02%, em desfavor da apelante, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
à presente apelação, para manter a r. sentença questionada, por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos. Majoro os honorários
advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C731
13
21
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10680CA5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010387-78.2018.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.